Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744007-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 249853315 dos autos originários n. 0715218-81.2025.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restrição de veículos via RENAJUD, sob o fundamento de que “não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, a execução prevê a penhora, com a localização dos bens, para alienação e extinção da obrigação, e não mera anotação de restrição via sistema”. A exequente-agravante defende ser viável a “restrição de transferência, de licenciamento e de circulação dos veículos para garantir o pagamento do valor devido”. Aduz que a suspensão da execução, com base no art. 921, inc. III, do CPC não foi requerida pela agravante, tampouco encontra fundamento, porquanto não foram esgotadas todas as alternativas de pesquisa de bens passíveis de penhora. Requer a concessão da tutela de urgência “para que seja determinado o desarquivamento dos autos de piso, revogação da suspensão da demanda e o imediato uso do sistema Renajud para bloqueio administrativo dos referidos veículos”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O requerimento de restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD só é cabível em hipóteses excepcionais, a fim de dar efetividade à penhora já determinada. Sobre o tema, já decidiu esta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO E DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante alega, em resumo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, via RENAJUD, deferir restrição de circulação de veículo com o fim de efetivação de penhora. Sustenta que pesquisas patrimoniais anteriores realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não inviabilizam a utilização do sistema SNIPER. E intenta o provimento do recurso para “determinar seja feita a restrição de circulação dos veículos localizados dos Agravados pelo RENAJUD, aos id’s. 201192630 e 201192629 da origem, bem como seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados”. 2. Os veículos dos executados não foram penhorados — penhoras não realizadas por “constar restrição judicial - penhora anterior” (certidão de ID201192618). E o pedido do agravante não foi para penhorar referidos veículos, mas para deferir restrição de circulação por intermédio do sistema RENAJUD. No ponto, importa mencionar que, embora excepcional, referida medida é viável como escopo a dar efetividade à penhora já determinada; e esta não é a hipótese dos autos, já que não há penhora efetivada nestes. Por essa razão, inviável o deferimento do pleito de restrição de circulação dos veículos. 3. Já realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas com relação a Souzart Moveis EIRELI. No entanto, foram localizados, via RENAJUD, um veículo de propriedade de Adair José de Souza e dois veículos de propriedade de Alex Lalas de Souza. 3.1. Assim, tendo sido localizados bens passíveis de penhora, não se justifica também o deferimento do pedido de pesquisa via SNIPER. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0730272-27.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. Grifado.) No caso, não houve penhora sobre os veículos Fiat/Argo, Fiat/Bravo e I/Nissan Versa, relacionados pelo agravante (id. 247438353 na origem). Logo, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há perigo de dano ou risco ao resultado do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator